Tribunal: TJES
Processo: 5000280-79.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-79.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

APELADO: PMW MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPRENDIMENTO DE PNEU DE CAMINHÃO. MORTE DE TRABALHADOR. DANO MORAL REFLEXO. IRMÃOS. PRESUNÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO (IN RE IPSA). PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO CASUÍSTICO QUANTO A UM DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por irmãos de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 03/03/2020, quando trabalhador que atuava às margens da BR-101 foi atingido por pneu que se desprendeu de caminhão pertencente à empresa ré, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de inexistência de prova do abalo anímico entre irmãos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide responsabilidade civil objetiva da empresa proprietária do caminhão pelo evento danoso, à luz do risco do empreendimento; (ii) estabelecer se o dano moral reflexo decorrente da morte de irmão é presumido, independentemente de prova específica de vínculo afetivo; (iii) determinar se a presunção pode ser afastada diante das peculiaridades fático-probatórias em relação a um dos autores e fixar o quantum indenizatório devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desprendimento de pneu de caminhão em via pública configura fortuito interno, inerente aos riscos da atividade de transporte e à falha no dever de segurança e manutenção do veículo, atraindo a responsabilidade civil objetiva com fundamento no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

O dano moral por morte de familiar próximo caracteriza dano moral reflexo ou por ricochete, sendo presumido entre irmãos, bastando a comprovação do vínculo de parentesco, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A presunção de afeto entre irmãos é relativa (juris tantum), deslocando-se o ônus da prova para o réu ou podendo ser elidida por prova robusta em sentido contrário.

A prova oral demonstra manutenção do liame afetivo, ainda que com distanciamento geográfico, em relação a dois dos apelantes, não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de dano moral.

O próprio depoimento pessoal de um dos autores evidencia rompimento definitivo do vínculo fraternal por longo período e existência de mágoas profundas, circunstância apta a afastar a presunção de sofrimento indenizável.

O quantum indenizatório deve observar a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter reparatório e pedagógico da indenização e a jurisprudência do tribunal em casos análogos, admitindo fixação moderada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O desprendimento de componente mecânico de veículo em circulação constitui fortuito interno e enseja responsabilidade civil objetiva do proprietário ou explorador da atividade de transporte.

O dano moral reflexo decorrente da morte de irmão é presumido, sendo suficiente a comprovação do vínculo de parentesco, dispensada a prova específica do afeto.

A presunção de vínculo afetivo entre irmãos é relativa e pode ser afastada por prova concreta de rompimento definitivo da relação.

A indenização por dano moral deve ser fixada com moderação, observando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 927, parágrafo único, e 944; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.405.456/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.06.2014; TJES, Apelação Cível nº 5001481-45.2023.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-79.2020.8.08.0067

APELANTES:
NELSON RODRIGUES DA SILVA, MARINA MARIA DA SILVA GOMES e ARLINDO RODRIGUES DA SILVA

APELADOS:
PMW MÁRMORES E GRANITOS LTDA. e ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Nelson Rodrigues da Silva, Marina Maria da Silva Gomes e Arlindo Rodrigues da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em razão do trágico falecimento de seu irmão, José Rodrigues da Silva.

O óbito ocorreu em 03/03/2020, quando a vítima, enquanto trabalhava às margens da BR 101, foi atingida por um pneu que se desprendeu de um caminhão de propriedade da apelada PMW Mármores e Granitos LTDA. O magistrado sentenciante fundamentou a improcedência na suposta ausência de prova do abalo moral. Entendeu o juízo
a quo
que, entre irmãos, o dano não seria presumido (
in re ipsa
), exigindo a demonstração cabal de convivência íntima e vínculo afetivo profundo, o que estaria prejudicado pelo distanciamento geográfico e relatos de desavenças.

Recebo o recurso, pois adequado e tempestivo.

1. Da responsabilidade civil: o risco do empreendimento e o fortuito interno

A análise deve iniciar pela natureza da responsabilidade das apeladas. O desprendimento de uma roda em via pública não configura "caso fortuito externo", mas sim fortuito interno. Trata-se de evento ligado aos riscos da própria atividade de transporte e à manutenção mecânica do veículo. O Código Civil, em seu artigo 927, estabelece:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Vide ADI nº 7055) (Vide ADI nº 6792)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, o dever de indenizar surge da própria falha no dever de segurança e manutenção do equipamento que circulava em proveito econômico das rés.

2. Da presunção do dano moral (
in re ipsa
) e o ônus da prova

O ponto central do recurso ataca o entendimento do juízo a quo sobre a necessidade de prova do afeto. Juridicamente, o dano moral por morte de familiar próximo é considerado reflexo ou por ricochete. A doutrina e a jurisprudência consolidaram que a dor decorrente da perda de um irmão é presumida, integrando o patrimônio imaterial da pessoa pelo simples vínculo de parentesco.

Neste contexto, é imperativo colacionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE IRMÃO EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR. LAÇO AFETIVO PRESUMIDO. ARTIGO ANALISADO: 333, CPC.

Ação de compensação por danos morais c/c indenização por danos materiais ajuizada em 05/10/2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 21/08/2013.

Controvérsia centrada em determinar se cabe aos irmãos de vítima fatal de acidente de trânsito, para fazerem jus à compensação por danos morais, o ônus de provar a existência de anterior vínculo afetivo com o irmão falecido.

Se ordinariamente o que se verifica nas relações entre irmãos é o sentimento mútuo de amor e afeto, pode-se presumir, de modo relativo, que a demonstração do vínculo familiar traz ínsita a existência do laço afetivo. Como corolário, será de igual forma presumível que a morte de um acarrete no irmão supérstite dor, sofrimento, angústia etc.

Assim sendo, se a relação familiar que interliga irmãos é presumidamente estreita no tocante ao vínculo de afeto e amor e se, igualmente, desse laço se origina, com a morte de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos irmãos supérstites, não é razoável exigir destes prova cabal acerca do vínculo afetivo para efeito de comprovação do dano alegado.

Na espécie, portanto, não é atribuível às irmãs postulantes o ônus de provar a existência de anterior laço afetivo com a vítima, porque esse vínculo é presumido. Basta a estas, no desiderato de serem compensadas pelo dano moral sofrido, comprovar a existência do laço familiar para, assim, considerar-se demonstrado o fato constitutivo do direito alegado
(art. 333, inc. I, do CPC).

Recurso especial provido. (REsp n. 1.405.456/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 18/6/2014.)

A presunção relativa (
juris tantum
) implica que o autor está dispensado de provar o fato positivo (o amor), bastando provar o parentesco. O ônus da prova, então, se desloca para o réu, que deve provar o fato impeditivo, qual seja, a inexistência de laços ou o rompimento definitivo da relação.

3. A distinção casuística: Marina, Nelson e Arlindo

A prova oral colhida em audiência (IDs 16381731 a 16381735) exige uma decisão segmentada, pois a presunção legal cede diante da prova em contrário. Assim, têm-se, acerca de cada irmão, ora apelantes:

(A) Marina Maria da Silva Gomes: Morar em Belo Horizonte/MG não rompe a presunção de afeto. Marina demonstrou conduta compatível com o luto, deslocando-se para o local do acidente para resolver os trâmites do funeral.

(B) Nelson Rodrigues da Silva: Sua dificuldade em narrar a convivência não pode ser interpretada como falta de afeto. Ausente prova de inimizade por parte das rés, a presunção deve ser mantida.

(C) Arlindo Rodrigues da Silva: Aqui, a presunção foi afastada. Arlindo confessou não ver o irmão há 20 (vinte) anos e relatou mágoas profundas envolvendo o cuidado dos pais e diferenças religiosas. Quando o próprio autor confessa o rompimento do vínculo, a presunção cede à realidade.

Dessa forma, a análise minuciosa do acervo probatório revela situações jurídico-fáticas distintas entre os recorrentes, evidenciando que, enquanto a presunção de dano moral reflexo permanece hígida em relação a Marina e Nelson, o mesmo não se aplica a Arlindo.

Quanto a este último, o depoimento pessoal colhido em juízo foi determinante para elidir a presunção juris tantum de afeto, uma vez que a confissão de distanciamento por duas décadas e a existência de mágoas pretéritas inviabilizam o reconhecimento de um abalo anímico passível de reparação.

Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, garantindo a indenização apenas àqueles que mantiveram o liame afetivo — ainda que à distância ou sob limitações — e preservando a justiça da decisão ao excluir quem, por atos e palavras próprias, demonstrou o rompimento definitivo dos laços fraternais.

A seguir, transcrevo julgados que fundamentam a presunção e o balizamento do valor indenizatório:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB SUA CUSTÓDIA. FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESUNÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO. QUANTUM REDUZIDO. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais em razão da morte de detento dentro de estabelecimento prisional. Sentença de parcial procedência fixou indenização em R$ 50.000,00 e honorários em 10%. Recursos interpostos por ambas as partes: o Estado alegando ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, pedindo minoração do valor; a autora pleiteando majoração da indenização e dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado deve responder pela morte do detento sob sua custódia; (ii) verificar se a parte autora tem direito a indenização por dano moral; (iii) fixar o valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado responde objetivamente por morte de detento sob sua guarda, conforme o STF (Tema 592). 4. Caracterizada falha estatal no dever de proteção. O óbito decorreu de homicídio praticado por outros presos, com indícios de simulação de suicídio. 5. O vínculo afetivo entre irmãos é presumido, bastando prova do parentesco para configurar dano moral reflexo (STJ, REsp 1.405.456/RJ). 6. O valor indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 10.000,00. 7. Honorários mantidos em 10% e deve ser taxa Selic desde o evento danoso, nos termos da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Primeiro recurso parcialmente provido para reduzir a indenização para R$ 10.000,00, corrigidos pela Selic. Segundo recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo prova de causa impeditiva que rompa o nexo causal. O vínculo afetivo ent re irmãos é presumido para fins de indenização por dano moral reflexo. O quantum indenizatório deve respeitar proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX,; CPC/2015, art. 85, § 2º; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016 (Tema 592, RG); STF, RE 1.353.167 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 14.09.2022; STJ, REsp 1.405.456/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.06.2014. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.318663-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2025, publicação da súmula em 14/10/2025)"

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE IRMÃOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e pensionamento em razão do óbito de seu irmão, ocorrido no Presídio de Alfenas, sob custódia do Estado de Minas Gerais. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a responsabilidade estatal e condenar o ente público ao pagamento de indenização e pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Minas Gerais deve ser responsabilizado pela morte do detento sob sua custódia; e (ii) estabelecer se o irmão do falecido tem direito à indenização por danos morais independentemente da comprovação do vínculo afetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a detentos sob sua custódia é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar. 4. A morte do detento decorreu de agressão por outro preso, dentro do presídio, configurando falha estatal na garantia da segurança e integridade física do custodiado. 5. O vínculo afetivo entre irmãos é presumido, não sendo exigível prova específica desse laço para fins de reparação por danos morais, conforme entendimento do STJ. 6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, sua repercussão e o caráter pedagógico da medida. 7. O pedido de pensionamento não pode ser acolhido, pois não há comprovação de dependência econômica do autor em relação ao falecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX, e art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 927 e 43. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, REsp 1.405.456/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.06.2014. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.531917-3/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2025, publicação da súmula em 28/03/2025)"

Neste mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem chancelado quantias moderadas em casos de falecimento de irmãos, como se extrai do julgado abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SOPESADAS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3)
O valor arbitrado pelo magistrado a quo (R$ 20.000,00 para cada irmão do de cujus) se encontra próximo - senão maior - do que aquele que se verifica em casos semelhantes, consoante jurisprudência que vem se firmando nos Tribunais Pátrios
. 4) As nuances do caso concreto, das quais destaco as circunstâncias do óbito e a idade do de cujus, que contava com apenas 19 (dezenove) anos no momento de seu falecido, justificam a fixação do valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001481-45.2023.8.08.0021, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, DJ: 11/10/2023)

Considerando a extensão do dano (art. 944, CC) e o distanciamento geográfico que, embora não rompa o afeto, mitiga a convivência cotidiana, entendo razoável e proporcional a fixação do
quantum
em patamar que atenda ao caráter pedagógico e reparatório da medida, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para MARINA MARIA DA SILVA GOMES e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para NELSON RODRIGUES DA SILVA.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

(A)
Condenar as apeladas, solidariamente (nos limites contratuais da Associação Astran de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para MARINA MARIA DA SILVA GOMES e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para NELSON RODRIGUES DA SILVA.

(B)
Manter a improcedência quanto a ARLINDO RODRIGUES DA SILVA, ante o afastamento da presunção de afeto comprovado em audiência.

(C)
Determinar a incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desta data, autorizando o abatimento do seguro DPVAT (Súmula 246 STJ).
Ante a sucumbência recíproca, condeno as apeladas ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos de Marina e Nelson. Em contrapartida, condeno os apelantes ao pagamento dos 40% (quarenta por cento) restantes das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico correspondente ao pedido julgado improcedente (Arlindo), em favor dos patronos das apeladas. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação aos apelantes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por serem beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.